Tribunal: TJBA
Processo: 8022242-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022242-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: RUAN SANTOS QUADROS DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, INC. III, DO CPC). ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE AGENDAMENTO DA DILIGÊNCIA COM O OFICIAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTO DECISÓRIO QUE, AO RECONHECER A CIÊNCIA INEQUÍVOCA E A INÉRCIA DA PARTE, ABRANGEU A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou ao rejulgamento da causa. 2. A fundamentação do acórdão embargado, ao reconhecer que houve ciência inequívoca da necessidade de providências processuais e ausência de qualquer manifestação útil ao prosseguimento do feito, abrange implicitamente a rejeição da tese de ausência de responsabilidade da parte pelo agendamento da diligência. 3. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8022242-90.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e como Embargado RUAN SANTOS QUADROS DE ALMEIDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo como voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25